Tribunal: STF
Processo: HC 223420
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Sabino Teixeira em favor de Kayan Matheus dos Santos Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 174.388/PR.



    Colho dos autos que o paciente, preso em flagrante em 3.11.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 333 e 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de uma carga de cigarros reintroduzidos no território nacional.



    O impetrante declara que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e filho de um ano de idade. (p. 2)



    Afirma que, embora a decisão de prisão preventiva tenha referido genericamente que o paciente responderia a diversas ações, estas seriam apenas duas, uma no juízo estadual e outra no federal, nas quais não teria havido a imposição de medida cautelar. (p. 3)



    Alega que “a existência de apenas um processo em trâmite, com as mesmas condutas que em tese teria o paciente praticado dessa vez, não são suficientes para o decreto prisional”. (p. 12)



    Aduz que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão e pede a superação da Súmula 691. (p. 26)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “As certidões de antecedentes que aportaram ao feito (ev. 14 e 16) indicam que o indiciados respondem a diversas ações em Juízos Federais e estaduais. Conclui-se, pois, que, por ora, é preciso garantir a ordem pública contra possível reiteração delitiva.



    O Juízo entende que não há garantias de que, na hipótese de que o indiciado seja colocado em liberdade, não voltará a delinquir, o que reforça, portanto, a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, mormente diante da prática reiterada de crimes. 



    (…)



    Assim, presentes os requisitos e os fundamentos da prisão preventiva, deves as prisões em flagrante serem convertidas em prisões preventivas, não fazendo jus os indiciados ao benefício da liberdade provisória, por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 12, p. 6)



    Como visto, há pelo menos um outro processo criminal contra o paciente em andamento. Fato este, inclusive, confirmado pelo paciente.



    Esta Corte considera legítimos os decretos prisionais embasados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da existência de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente